Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRHISTINE SITARO XAVIER, ALEXANDRE SILVA SITARO e ADRIANA SITARO MOTA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que determinou a apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, a fim de regularizar a habilitação dos herdeiros em procedimento de cumprimento de sentença. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo agravado que, reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 101528183, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a expedição dos referidos requisitórios em favor dos recorrentes, observando-se a proporção de 33% (trinta e três por cento) para cada”. Preparo regular sob ID 72787099. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MILRA SILVA SITARO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão de ID 227975370 determinou a intimação do Distrito Federal para indicar o ID referente à informação de pagamento do precatório mencionado na petição de ID 222154709. Na mesma oportunidade, determinou-se que o ente distrital esclarecesse: a) se concorda com a retificação dos ofícios requisitórios com base exclusivamente nos cálculos da contadoria ID 214520136, reservando-se o direito de pleitear eventuais abatimentos junto à COORPRE; ou b) se pretende que a retificação já considere os pagamentos realizados, hipótese que exigiria novo cálculo pela contadoria. Inicialmente, o Distrito Federal apresentou a petição de ID 229398480, tendo posteriormente requerido sua desconsideração ID 229399968. Em 21/03/2025, o Distrito Federal esclareceu que foi proferida decisão extinguindo o PCT no 1054-05.2018.8.07.0000, em razão de acordo celebrado. Contudo, a homologação foi revogada pelo juízo da PROPREC, diante da notícia do falecimento da Sra. Milra Silva Sitaro. Informou que em relação à petição de ID 222154709, a Fazenda Pública manifestou concordância com os cálculos apresentados pela contadoria judicial, informando que pleiteará eventuais abatimentos junto à COORPRE no trâmite administrativo de pagamento. Documentação anexa IDs 229933315. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que os sucessores não instruíram adequadamente o pedido de habilitação nos autos ID 201159050. No caso, os sucessores devem apresentar formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos ao precatório. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que: Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. "§ 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). 1 _ Após, intimem-se os sucessores para apresentarem formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos ao precatório. Prazo: 90 (noventa) dias ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes seus pressupostos. Em exame aos autos, não há perigo de dano que justifique a antecipação da tutela recursal na forma pretendida, devendo-se relegar o mérito recursal ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. De igual modo, não se antevê a probabilidade do direito, porque os sucessores precisam comprovar sua condição e para recebimento do precatório, forma da dívida pública. E considerando que existem vários herdeiros, é preciso a definição da cota de cada um, para o recebimento da efetiva quitação pelo Distrito Federal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator